Tribunal: TJMT
Processo: 1014984-75.2022.8.11.0015
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014984-75.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), AMANDA DINIZ - CPF: 024.912.751-20 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. ALOPECIA AREATA UNIVERSAL (CID L63.1). BARICITINIBE 4MG. REQUISITOS DO TEMA 6/STF ATENDIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente pedido de fornecimento do medicamento
Baricitinibe
4mg (
Olumiant
) a paciente portadora de Alopecia
Areata
Universal (CID L63.1), diante da falha dos tratamentos padronizados pelo SUS.

A sentença confirmou decisões interlocutórias que já determinavam o custeio trimestral, reconhecendo a hipossuficiência da parte e a imprescindibilidade clínica do tratamento pleiteado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:

(i) a alegação de incompetência absoluta da Justiça Estadual, com fundamento no Tema 1.234 da Repercussão Geral do STF;

(
ii
) o preenchimento dos requisitos cumulativos para concessão de medicamento não padronizado, conforme fixado no Tema 6/STF; e

(
iii
) a existência de interesse
processual, além da possibilidade de flexibilização da obrigação judicial mediante condicionantes administrativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Em razão da modulação dos efeitos do Tema 1.234/STF, mantém-se a competência da Justiça Estadual para julgar o mérito quando a sentença foi proferida antes da conclusão do julgamento paradigma (19.09.2024).

5. A responsabilidade dos entes federativos pela saúde pública é solidária (Tema 793/STF), sendo legítima a permanência do Estado e do Município no polo passivo.

6. A parte autora preencheu todos os requisitos do Tema 6/STF, demonstrando: (i) negativa administrativa; (
ii
) inexistência de alternativa eficaz no SUS; e (
iii
) eficácia e segurança do medicamento requerido, com base em evidências científicas de alto nível e registro na ANVISA.

7. Não prospera a alegação de ausência de interesse processual, ante o risco de descontinuidade no tratamento e a comprovada necessidade de intervenção judicial para sua continuidade.

8. A imposição de condicionantes administrativas, como a renovação trimestral da prescrição, não se sobrepõe ao direito fundamental à saúde quando já demonstrada a urgência e a continuidade da demanda terapêutica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença que determinou o fornecimento do medicamento.

Tese de julgamento:

“1. É cabível a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS quando preenchidos os requisitos do Tema 6/STF: (i) negativa administrativa; (
ii
) ausência de alternativa terapêutica no SUS; e (
iii
) eficácia e segurança demonstradas por evidência científica de alto nível. 2. A Justiça Estadual mantém a competência para julgamento do mérito quando a sentença foi proferida antes da conclusão do julgamento
do Tema 1.234/STF. 3. A responsabilidade dos entes federados é solidária, não sendo afastada por critérios administrativos de
financiamento.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO (Recorrente) contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por AMANDA DINIZ (Recorrida), julgou integralmente procedente o pedido inicial, ratificando a tutela de urgência antecipada anteriormente concedida e condenando os Requeridos (Estado e Município) ao fornecimento contínuo do medicamento BARICITINIBE 4MG (OLUMIANTO), conforme prescrição médica, para o tratamento de Alopecia
Areata
Universal, classificada sob o código CID L63.1.

O processo foi iniciado, por meio de petição inicial (ID 322918008, p. 11-15), na qual a parte autora, assistida pela Defensoria Pública, narrou ser portadora de Alopecia
Areata
em estágio de evolução para calvície universal, com perda de pelos corporais, cílios e sobrancelhas, tendo o quadro
agravado-se
rapidamente apesar da tentativa de múltiplos protocolos terapêuticos, como infiltração
intralesional
com corticosteroide,
microagulhamento
,
laserterapia
e medicações orais, todos sem sucesso. Em face da emergência, e baseada em laudo médico circunstanciado (ID 322918008, p. 11-12), solicitou o fornecimento do fármaco
BARICITINIBE 4MG
, medicamento inibidor de Janus
Quinase
(JAK), essencial à manutenção de sua saúde e dignidade, atestando a falha terapêutica do arsenal do Sistema Único de Saúde (SUS) e a sua incapacidade financeira de custeio.

Em atendimento à determinação do juízo, o Núcleo de Apoio Técnico (NAT) do Estado de Mato Grosso emitiu a Nota Técnica 93559 (ID 322918015, p. 48-51), em 02/09/2022. No bojo deste parecer, a equipe técnica consignou que o medicamento
Baricitinibe
estava incorporado à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e integrava o Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), mas apenas para o tratamento de Artrite Reumatoide (
CIDs
M053, M060, M051,
M068, M058, M050, M052), concluindo que o fármaco não era assegurado para a patologia da autora (Alopecia Universal - CID L63.1). Contudo, a despeito do parecer, o Juízo de origem deferiu a tutela provisória de urgência em 16/12/2022 (ID 322918018), determinando o imediato fornecimento do medicamento pelos Requeridos, sob pena de bloqueio judicial, reconhecendo a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano em face do laudo médico.

Diante do alegado descumprimento da medida liminar, a parte autora, em janeiro de 2023 (ID 322918022, p. 80-81), pleiteou o bloqueio de verbas públicas para a aquisição do tratamento, apresentando orçamentos que variavam entre R$ 70.664,40 e R$ 87.146,28 para 12 caixas. Após a remessa dos autos ao CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Saúde Pública, o feito ingressou em sistemática de conciliação assíncrona orientada por aquisições trimestrais para garantir a continuidade do tratamento e minimizar o impacto financeiro.

Ao longo da instrução processual, o fornecimento do medicamento foi efetivado por meio de sucessivas ordens judiciais de aquisição direta, todas executadas via bloqueio judicial nas contas do Estado de Mato Grosso e com posterior expedição de alvará às empresas vencedoras das cotações de menor preço, em ciclos trimestrais. Notadamente, a aquisição foi realizada pela UNIMED CUIABÁ COOP. DE TRABALHO MÉDICO no valor de R$ 16.002,00 (ID 322918858), F. R. DE FREITAS – MUNDIAL FARMA no montante de R$ 12.696,00 (ID 322918897), UNIMED CUIABÁ novamente por R$ 18.330,00 (ID 322918933), DROGARIA BETHEL por R$ 19.860,00 (ID 322919003) e, finalmente, ONIX PHARMA – DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS por R$ 19.485,00 (ID 322919038). A parte autora, por sua vez, cumpriu a exigência de renovação periódica de laudo médico (
IDs
322918864, 322918938, 322919006).

Após a devolução do feito ao Juízo de origem (ID 322919039), houve a manifestação do Estado de Mato Grosso (ID 322919060), insistindo na incompetência da Justiça Comum e na ausência de preenchimento dos requisitos dos Temas 6 e 1234 do STF. A Recorrida, em sede de impugnação (ID 322919066), refutou os argumentos, apresentando um extenso e completo dossiê de evidências científicas de alto nível
(incluindo artigos e bulas atualizadas) que, a seu ver, comprovam a eficácia e segurança do
Baricitinibe
para Alopecia
Areata
Universal.

A sentença (ID 322919067), proferida em 25/07/2025, rejeitou as preliminares e, no mérito, acolheu a argumentação da parte autora, concluindo pelo cumprimento integral e cumulativo de todos os requisitos do Tema 6 do STF, declarando, por conseguinte, a procedência da demanda.

Irresignado
com o teor do comando judicial, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs Recurso Inominado (ID 322919069), reiterando as teses já apresentadas: a incompetência da Justiça Estadual em razão da matéria (fármaco do Grupo 1A do CEAF), a ausência de prévio requerimento administrativo, o não atendimento dos requisitos do Tema 6 e 1234 do STF (falta de comprovação da ineficácia dos tratamentos do SUS e insuficiência das provas de eficácia do
Baricitinibe
) e a alegação de hipossuficiência afastada pela existência de plano de saúde. Subsidiariamente, postulou a imposição de renovação periódica trimestral da prescrição e a limitação da liberação de valores públicos.

A Recorrida apresentou contrarrazões (ID 322919080), pleiteando o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Conheço do Recurso Inominado, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade
.

Do Contexto Fático-Processual e do Esgotamento Terapêutico

Impõe-se, preliminarmente à análise das teses recursais, uma detida reflexão sobre o contexto fático que subjaz aos pedidos e, notadamente, à decisão monocrática
reformanda
. A Recorrida ingressou em juízo em agosto de 2022, necessitando do medicamento
Baricitinibe
4MG para debelar uma condição de Alopecia
Areata
Universal
(CID L63.1), patologia que, segundo demonstrado no curso da instrução, impacta profundamente o seu bem-estar físico e psicológico.

Conforme atestado pela documentação médica robusta e coerente no feito (
IDs
322918008, p. 11; 322918973, p. 345; 322919006, p. 404), a paciente fora submetida a um iter terapêutico exaustivo com as opções disponíveis na rede pública e privada (infiltração
intralesional
com corticosteroide,
microagulhamento
,
laserterapia
,
carboxiterapia
e medicações orais), sem qualquer resposta clínica satisfatória. O próprio laudo inicial é eloquente ao afirmar a evolução do quadro para “calvície universal” em virtude da “falha terapêutica de todos os tratamentos estipulados” (ID 322918008, p. 11). Subsequentemente, após o fornecimento judicial do
Baricitinibe
, os laudos subsequentes apontam “
repilação
expressiva” e “melhora importante do quadro”, e, em tentativa de interrupção ou "desmame" da medicação, houve "recidiva e área de alopecia" (ID 322918973, p. 345).

Este cenário de falha terapêutica dos tratamentos padronizados, somado à resposta positiva e monitorada ao medicamento postulado (
Baricitinibe
), estabelece um quadro de imprescindibilidade clínica para o fármaco, premissa elementar que a sentença corretamente acolheu e que baliza a análise do mérito recursal sob a perspectiva do direito fundamental à saúde.

Da Preliminar de Incompetência da Justiça Estadual e da Modulação de Efeitos do Tema 1.234 do STF

O Recorrente reedita, com ênfase, a tese de incompetência absoluta da Justiça Estadual, sob o argumento de que o medicamento BARICITINIBE 4MG integra o Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), tornando a União a responsável primária pelo fornecimento e, consequentemente, atraindo a competência para a Justiça Federal, conforme previsto no Tema 1.234 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (RE 1.366.243).

O exame desta tese, no entanto, deve ser conduzido sob a lente da modulação de efeitos fixada pelo egrégio Supremo Tribunal Federal. Com efeito, a tese de Repercussão Geral fixada para o Tema 1.234, ao tratar da competência e do custeio de medicamentos
não incorporados ao SUS, estabeleceu uma regra de transição imperativa nos itens 5.2 e 5.3 da ementa do julgado, aplicável aos processos em curso:

5.2.

nas
demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;

5.3.
diante
da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em RE 960429 ED segundos Tema 992, de minha relatoria,
DJe
de 5.2.2021);

A despeito da complexidade que envolve a classificação do
Baricitinibe
(não incorporado para Alopecia
Areata
, mas incorporado para Artrite Reumatoide, e enquadrado no Grupo 1A do CEAF), a simples leitura do item 5.3 da modulação do Tema 1.234, tal qual descrito na ementa e em sua íntegra (ID 322919070, p. 747), demonstra que a Sentença de Mérito (ID 322919067) foi prolatada em 25 de julho de 2025 – data que, embora posterior à decisão plenária que referendou a tutela provisória incidental que estabeleceu a modulação (19/04/2023), é anterior ao julgamento do mérito do Tema 1.234, ocorrido em setembro de 2024.

Desse modo, o caso em tela se enquadra na regra da modulação que visa a estabilização do processo. A Sentença, por ser ato jurisdicional definitivo no primeiro grau, atrai a competência do Juízo em que foi proferida, evitando a remessa dos autos e a consequente anulação de todo o percurso instrutório já realizado, garantindo a razoável duração do processo e o mínimo de segurança jurídica. Esta Turma Recursal é, portanto, o foro competente para apreciar o presente apelo, devendo a preliminar ser peremptoriamente rejeitada.

Da Ausência de Interesse de Agir e da Falta de Requerimento Administrativo Prévio

O Recorrente arguiu a ausência de interesse processual, sob a alegação de que a parte autora não logrou demonstrar o prévio requerimento administrativo e a recusa formal do ente público, citando o Tema 350 da Repercussão Geral (RE 631.240) por analogia, e os Enunciados 3, 13 e 36 das Jornadas do CNJ. Afirma que a Recorrida sequer utiliza o SISREG, conforme extratos (
IDs
322919061, 322919062, 322919063).

Todavia, a prova dos autos refuta cabalmente
esta
assertiva. A própria petição inicial (ID 322918008, p. 12) contém a declaração de que a solicitação do
Baricitinibe
foi realizada perante a Diretoria de Assistência Farmacêutica em 09/08/2022, com subsequente negativa administrativa formal, anexa à inicial com ID 322918008, que, embora não esteja integralmente legível na imagem, é claramente referenciada como "declaração em anexo" (ID 322918008, p. 12). Mais importante, a manifestação administrativa do Município de Sinop (ID 322918853) reitera a negativa ou o repasse de responsabilidade sob a justificativa de alta complexidade.

Conforme a jurisprudência consolidada, a demonstração da recusa ou da inércia administrativa, após tentativa de acesso ao sistema de saúde, é o bastante para configurar o interesse de agir. O indeferimento administrativo, fundado na não padronização do fármaco para a patologia em foco ("Não assegurado para a patologia da autora" - ID 322918015, p. 50), comprova o binômio necessidade-resistência que justifica a intervenção judicial.

Ademais, a sucessiva instauração de procedimentos no CEJUSC Saúde (
IDs
322918023, 322918045, 322918887, 322918923, 322918957, 322919020), com a necessidade de bloqueios judiciais reiterados para garantir o fornecimento (quatro bloqueios em ciclos trimestrais), comprova a persistência da ineficiência administrativa e, por corolário, a utilidade e a necessidade da via judicial para assegurar o direito à saúde da Recorrida. Concluo, portanto, inexistir óbice ao prosseguimento da demanda, de modo que rejeito a preliminar.

Da Falácia do Uso Off
Label
e da Análise dos Requisitos do Tema 6 do STF

A essência do recurso reside na alegação de que a Recorrida não cumpriu o ônus probatório estabelecido nos Temas 6 e 1234 do STF, principalmente no que concerne à ineficácia dos tratamentos já incorporados ao SUS e à insuficiência das provas de eficácia do
Baricitinibe
. Rejeito veementemente tal argumentação, porquanto a robusta instrução processual demonstra o exato oposto.

Da Caracterização do Tratamento como
On

Label
para a Patologia

Em tópico introdutório de sua contestação (ID 322919060, p. 17-18), o Recorrente sustenta que, embora o
Baricitinibe
esteja incorporado ao SUS para Artrite Reumatoide (uso
on

label
do SUS), para Alopecia
Areata
Universal a pretensão visa um "uso off
label
do SUS". Este argumento, no entanto, é tecnicamente inverídico conforme a documentação mais atualizada coligida aos autos.

O medicamento
Baricitinibe
(
Olumiant
) possui registro vigente na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). O documento ID 322919056 (p. 595, item 1) e a própria bula americana (ID 322919051, p. 515) confirmam a aprovação do fármaco. Mais crucialmente, as bulas mais recentes anexadas ao processo judicial, notadamente a brasileira (ID 322919056, p. 577, item 1), atestam que o
Baricitinibe
está indicado para o tratamento de pacientes adultos com Alopecia
Areata
Grave.

Consequentemente, o tratamento pleiteado pela Recorrida não se enquadra na definição de uso off
label
(fora da bula) sob a perspectiva da regulação sanitária brasileira (ANVISA). Ele é, sim, um medicamento não incorporado ao rol do SUS para a CID L63.1 (o que atrairia o Tema 6), mas não se trata de uso off
label
. A falácia argumentativa do Recorrente, ao basear parte de sua defesa na premissa de que o pleito constitui uso off
label
/uso compassivo, desconsidera a evolução regulatória do tratamento no Brasil, ocorrida no curso da própria lide. A pretensão é, portanto,
on

label
perante a ANVISA.

Do Cumprimento do Requisito da Impossibilidade de Substituição (Esgotamento Terapêutico)

O Recorrente insiste na tese de que a Recorrida não comprovou a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS. Contudo, o laudo médico de ID 322918008 é claro ao
descrever o insucesso de "múltiplos protocolos" e o consequente quadro de "calvície universal".

O laudo mais recente (ID 322919048, p. 488) ratifica a prescrição: “Após diversas tentativas com outros tratamentos (todos aplicados de acordo com os protocolos clínicos, diretrizes terapêuticas e listas de medicamentos disponíveis pelo SUS), seguindo o consenso de Alopecia
Areata
da Sociedade Brasileira de Dermatologia (em anexo), sem resposta terapêutica, restou comprovada a imprescindibilidade clínica do uso do
BARICITINIBE.”

A análise do esgotamento, para fins de atendimento ao Tema 6 do STF, demanda a individualização. A prova exigida não é meramente a ineficácia genérica do PCDT, mas a falha terapêutica no caso concreto do paciente. Dada a ausência de um Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) específico para Alopecia
Areata
Universal no SUS (fato, inclusive, invocado pelo próprio Recorrente e pelo NAT no início do processo - ID 322918015, p. 50), o esgotamento dos meios disponíveis pelo SUS, atestado pelo corpo médico assistente da Recorrida, é mais do que suficiente para cumprir o requisito, sob pena de impor-se um sofrimento desnecessário e prolongado à paciente.

Da Prova de Eficácia e Segurança com Base em Evidências Científicas de Alto Nível

O Recorrente questiona a validade das evidências científicas apresentadas, minimizando o laudo médico como de baixo grau (opinião de especialista). Esta crítica desconsidera intencionalmente a vasta documentação científica de alto nível acostada ao processo pela Defensoria Pública em fevereiro de 2025 (ID 322919047, p. 482-483).

Foram juntadas evidências de Nível I, as quais o próprio Recorrente reconhece como o topo da hierarquia em Medicina Baseada em Evidências (ID 322919060, p. 648), para comprovar a eficácia do
Baricitinibe
no tratamento da Alopecia
Areata
Universal:

a) Ensaio Clínico Randomizado de Fase 3 (BRAVE AA1 e BRAVE AA2): Citação do estudo seminal "
Two

Phase
3
Trials

of

Baricitinib
for Alopecia
Areata
", publicado no New
England

Journal

of
Medicine (ID 322919050, p. 501), comprovando que o
Baricitinibe
foi superior ao placebo em termos de
repilação
capilar em 36 semanas, em pacientes com Alopecia
Areata
grave.

b) Revisão Sistemática e Meta-Análise: Citação dos resultados que atestam que o
Baricitinibe
demonstra eficácia no tratamento da Alopecia
Areata
, com perfil de segurança aceitável (ID 322919049, p. 496).

As referências apresentadas (
IDs
322919049, 322919050, 322919055), que incluem ensaios clínicos randomizados e
long-term
follow-ups de até 104 semanas, constituem inegavelmente o mais alto grau de evidência científica, demonstrando a acurácia, efetividade e segurança do fármaco para a patologia da Recorrida. O laudo médico, neste caso, não se baseia em mera "opinião de especialista", mas sim age como a ponte entre o conhecimento científico consolidado e a necessidade clínica individualizada, cabendo-lhe prescrever o tratamento com base nas melhores práticas mundiais.

Destarte, a Sentença acertadamente concluiu pelo integral preenchimento do requisito previsto no campo (D) do Tema 6 do STF, não merecendo reparos.

Da Comprovação da Hipossuficiência Financeira

O Recorrente, em manifestação (ID 322919069, p. 15-18), levanta a tese de que a presença de um suposto "Plano de Saúde Privado" (UNIMED - ID 322919069, p. 17), detectado por consulta no sítio eletrônico da ANS, afastaria a hipossuficiência da Recorrida.

Tal argumento é frágil e desprovido de qualquer conteúdo. A Recorrida, assistida pela Defensoria Pública, comprovou sua condição de hipossuficiência financeira, com renda incompatível com o custo anual do tratamento, que alcança a casa dos R$ 70.000,00 (setenta mil reais) quando a inicial foi ajuizada (ID 322918008, p. 15). A mera existência de um vínculo com uma operadora de saúde não afasta, por si só, a hipossuficiência para custear medicações de altíssimo custo que a operadora, por sua vez, também se recusa a cobrir, ou que não são objeto de cobertura contratual.

A Sentença considerou de forma correta a incapacidade financeira da Recorrida em arcar com o custeio do medicamento, requisito (F) do Tema 6 do STF. A manutenção da
vida e da dignidade desta paciente não pode ficar à mercê de embargos processuais baseados em mera suposição econômica sem fundamento substancial.

Da Renovação Periódica da Prescrição e Liberação de Valores

O Recorrente pleiteia, subsidiariamente, a imposição da renovação periódica da prescrição médica a cada três meses e a liberação gradual de valores, citando os Enunciados 2, 54 e 55 das Jornadas do CNJ.

Embora o pedido principal do Recorrente seja a improcedência, devo registrar que a Sentença recorrida, ao julgar procedente o pedido e ratificar a liminar, implicitamente absorve a lógica do controle de fornecimento já estabelecido e amplamente gerido pelo CEJUSC - Saúde Pública. Observa-se no decorrer do processo que a aquisição do medicamento sempre se deu de forma fracionada para períodos trimestrais (
IDs
322918045, 322918887, 322918923, 322918957, 322918993, 322919020), e a Recorrida cumpriu rigorosamente a apresentação de novos laudos médicos antes de cada novo ciclo (
IDs
322918863, 322918937, 322919004, 322919031).

Portanto, a exigência de renovação periódica e a liberação gradual de valores já são práticas estabelecidas e aceitas pelas partes no curso do processo, e inerentes à continuidade do tratamento, não havendo interesse recursal na matéria. A Sentença, ao determinar o fornecimento "conforme prescrição médica", engloba a necessidade de futuras prescrições e dosagens atualizadas, sujeitas ao monitoramento do Juízo de Execução.

Da Ilegitimidade Passiva do Estado e da Solidariedade Federativa

Em que pese a alegação de que o medicamento seria de responsabilidade primária da União, o Estado de Mato Grosso permanece solidariamente responsável, conforme a tese de Repercussão Geral do Tema 793 do STF, que garante ao cidadão a faculdade de demandar contra qualquer dos entes. A Sentença (ID 322919067) expressamente reconheceu a solidariedade, rechaçando a preliminar de ilegitimidade, e condicionando o fornecimento pelo Município apenas em caso de inércia do Estado. Este direcionamento inicial, inclusive, está em conformidade com o Tema 793, visando conciliar a solidariedade com a repartição de competências. A rejeição da preliminar de ilegitimidade
passiva do Município de Sinop (que se estende ao Estado de Mato Grosso) é a correta aplicação do direito fundamental à saúde, devendo a condenação ser mantida na forma solidária.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025